Tribunal: STF
Processo: ARE 1264060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato prestação de serviços educacionais e instrumento de confissão de dívida. PETIÇÃO INICIAL. Ausência da via original dos contratos. Irrelevância. Inexistência de exigência legal nesse sentido. Cópias simples que bastam para lastrear a cobrança. Autenticidade dos documentos ou o seu conteúdo, ademais, não impugnados pelo réu. Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO. Prazo quinquenal. Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Termo inicial. Vencimento de cada prestação, independentemente do vencimento antecipado da dívida. Jurisprudência do STJ. Marco interruptivo. Data do ajuizamento da ação. Art. 240, § 1º, do NCPC. Sentença mantida no ponto em que reconheceu, com base nessas premissas, a prescrição apenas parcial do débito. Prescrição trienal dos juros e da multa incidentes sobre o crédito cobrado. Inocorrência. Encargos incorporados ao capital. Aplicação do prazo prescricional relativo ao débito principal. Sentença mantida nesse ponto. ENCARGOS MORATÓRIOS. Multa. Redução equitativa. Impossibilidade. Percentual de 2% estipulado em consonância com o limite legal do CDC e de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Juros. Termo inicial. Vencimento de cada parcela. Obrigação positiva e líquida. Mora ex re. Art. 397 do Código Civil. Sentença mantida nesse ponto. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos II e XXII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Ação monitória. Contrato de empréstimo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.553/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Plenário), DJe de 16/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.078.220/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/18 e ARE nº 745.842/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/8/13).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente